Tribunal: TJES
Processo: 5000004-42.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: STELLA MAGDA BITENCOURT TEIXEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
1
.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

2
.
A responsabilidade do
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

3
.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
4
.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
5
.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira,
tendo em vista a ausência de provas de que a apelada tenha efetuado os pagamentos
e
transferência
s
no valor de
R$
217.390,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e noventa reais),
além de empréstimo de R$ 6.813,60.
Além da exorbitância dos valores inerentes aos negócios, conforme destacado pelo juiz de origem, a apelada procurou gerente da agência bancária para informar sobre ligações e alterar as respectivas senhas, não tendo referido funcionário prestado as devidas orientações a fim de prevenir movimentações efetuadas por terceiros, fato que não fui especificamente impugnado pelo apelante.

6
.
Quanto ao dano material, entendo que
as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pela apelada, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente retirados de sua conta bancária, no importe de
R$ 217.390,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e noventa reais),
cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve se dar a incidência exclusiva da taxa Selic.

7
.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do
s altos valores envolvidos, fatos
capaz
es
de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor arbitrado, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
deve ser
mantido, entretanto,
com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes.
8
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000004-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: STELLA MAGDA BITENCOURT TEIXEIRA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO XAVIER GONCALVES - MG113435

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Colatina que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade o empréstimo e condenar o apelante a restituir o valor de R$ 217.390,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e noventa reais) e ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade do apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a ausência de provas de que a apelada tenha efetuado os pagamentos e transferências no valor de R$
217.390,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e noventa reais),
além de empréstimo de R$ 6.813,60.

Além da exorbitância dos valores inerentes aos negócios, conforme destacado pelo juiz de origem, a apelada procurou gerente da agência bancária para informar sobre ligações e alterar as respectivas senhas, não tendo referido funcionário prestado as devidas orientações a fim de prevenir movimentações efetuadas por terceiros, fato que não fui especificamente impugnado pelo apelante.

Quanto ao dano material, entendo que as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pela apelada, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente retirados de sua conta bancária, no importe de
R$ 217.390,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e noventa reais),
cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve se dar a incidência exclusiva da taxa Selic.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante dos altos valores envolvidos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor arbitrado, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
deve ser
mantido, entretanto,
com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
2
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes.

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
N
EGAR

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários para
20
%.

De ofício, altero os consectários legais das condenações para determinar que incida correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral, incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora na condenação por dano moral são contados desde a citação. (AgInt no AREsp n. 1.560.169/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.